Tribunal: TJSP
Processo: 2354723-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de penhora sobre Imóveis. Insurgência. Desacolhimento. Ofensa à ordem preferencial de penhora imposta pelo Artigo 835 do Código de Processo Civil. Mitigação possível,à luz do 1o do Artigo 835 do Código de Processo Civil, porém prematura. Não houve tentativa de penhora pelos sistemas informatizados via SISBAJUD,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou o pedido de penhora sobre Imóveis. Insurgência. Desacolhimento. Ofensa à ordem preferencial de penhora imposta pelo Artigo 835 do Código de Processo Civil. Mitigação possível,à luz do 1o do Artigo 835 do Código de Processo Civil, porém prematura. Não houve tentativa de penhora pelos sistemas informatizados via SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.